Tribunal: TJMT
Processo: 1024682-21.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no 1024682-21.2020.8.11.0001
Vistos etc.
Aparentemente o presente feito foi encaminhado, equivocadamente, ao gabinete de minha relatoria para análise de recurso inominado, eis que o recurso interposto pela parte reclamante foi julgado na sessão de julgamento do dia 11.12.2020, conforme voto e acórdão juntados ID n. 70557978.
Verifico também que não houve interposição de recurso em relação a esta decisão, mas um pedido para disponibilidade da decisão em 15.12.2020, entretanto, a decisão já se encontrava disponível desde 14.12.2020. Desta forma, determino que seja certificado o trânsito em julgado da decisão e a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem, para fins de regular prosseguimento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator